Tribunal: TJDFT
Processo: 0732313-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0732313-35.2022.8.07.0000 Agravante(s) Elias Demetre Grintzos Agravado(s) Pedro Antunes Cordeiro; Supermercado dos Amigos Comércio de Alimentos Ltda.; Flávia de Araújo Cordeiro Valentim Relatora Desembargadora DIVA LUCY DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Elias Demetre Grintzos contra decisão do juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 135764870 do processo de referência) que, na execução de título extrajudicial por ele ajuizada em desfavor de Pedro Antunes Cordeiro; Supermercado dos Amigos Comércio de Alimentos Ltda. e de Flávia de Araújo Cordeiro Valentim, processo n. 0740726-68.2021.8.07.0001, acolheu, em parte, impugnação à penhora para desconstituir bloqueio SisbaJud de R$ 11.235,95 (onze mil duzentos e trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos), incidente sobre a conta poupança de titularidade do executado Pedro Antunes Cordeiro A decisão agravada também determinou a expedição de alvará de levantamento em favor do executado em relação à quantia desbloqueada, fazendo-o nos seguintes termos: Trata-se de impugnação à penhora, por meio da qual os executados, PEDRO ANTUNES CORDEIRO e FLAVIA DE ARAUJO CORDEIRO VALENTIM, alegam a impenhorabilidade das verbas constritas. Ao ID 127830237, foi realizada pesquisa via SISBAJUD, a qual resultou nos seguintes bloqueios: a) PEDRO ANTUNES CORDEIRO: R$ 308,25 (Banco Bradesco); R$ 4.930,72 (CEF); R$ 11.235,95 (Banco do Brasil); R$ 29,48 (Nu Pagamentos S.A.) b) FLAVIA DE ARAUJO CORDEIRO VALENTIM: R$ 1.811,21 (Banco C6 S.A.). Manifestação do credor ao ID 134010681. É o breve relato. Decido. Inicialmente, impera anotar que o sistema SISBAJUD não informa a conta corrente sobre a qual incide o bloqueio, indicando apenas o banco correspondente, de modo que incumbe à parte devedora o ônus de comprovar o caráter impenhorável da verba constrita. No tocante aos valores bloqueados de PEDRO ANTUNES CORDEIRO junto ao Banco do Brasil, certo que é vedada a penhora de valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de40 salários mínimos, conforme dispõe o artigo 833, inciso X, do CPC.Da análise do extrato de ID 131381703, constata-se que o bloqueio deR$ 11.235,95incidiu sobrequantia dessa natureza, incidindo, portanto, a referida regra de impenhorabilidade dos valores. Quanto ao mais, ressalta-seé inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria dodevedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, cuja regra legal somentepode sofrer mitigação na hipótese do § 2o, daquele dispositivo legal. No tocante ao bloqueio deR$ 4.930,72, junto à conta corrente mantida na CEF, embora seja a conta em que o executado recebeu sua remuneração em 2/5/2022, percebe-se que o bloqueio em 31/5/2022 incidiu em verba sob título "TED-IR", a qual o executado não se desincumbiu de comprovar a origem (ID131381712 - Pág. 7). Quanto aos valores relativos às contas bancárias mantidas nas instituiçõesNu Pagamentos S.A. (R$ 29,48) e Banco Bradesco (R$ 308,25), do executadoPEDRO ANTUNES CORDEIRO, bem como da executadaFLAVIA DE ARAUJO CORDEIRO VALENTIM (R$ 1.811,21),não há documentos nos autos que comprovem a origem da verba bloqueada, tampouco a parte juntou extratos completos das mencionadas contas. Sobre a questão: “Constitui ônus do embargante comprovar que a conta bancária na qual foi realizada a penhora é utilizada exclusivamente para o recebimento de seus vencimentos e que a quantia penhorada é decorrente de depósito(s) anterior(es), realizado(s) sob o mesmo título.” (Acórdão n.879525, 20140111268164APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, Revisor: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/07/2015, Publicado no DJE: 27/07/2015. Pág.: 275). Ainda: “(...) I. No caso, na ausência de documentação comprobatória de que os valores bloqueados decorrem de verba salarial, inexiste motivo para liberar os valores, sendo necessária a manutenção da penhora, objetivando a satisfação da execução. Ante exposto, ACOLHO EM PARTE a impugnação à penhora. Preclusa esta decisão: a) expeça-se alvará de levantamento da quantia bloqueada na conta do Banco do Brasil (R$11.235,95 ), em favor do executadoPEDRO ANTUNES CORDEIRO; b) expeça-se alvará de levantamento dos demais valores bloqueados (R$R$ 308,25; R$4.930,72; R$29,48 ;R$ 1.811,21), em favor da parte exequente. Faculto às partes a indicação de conta bancária para transferência de valores por meio de oficio, nos termos do parágrafo único do art. 906 do CPC, desde que seja de sua titularidade, ou de advogado com procuração nos autos com poderes para receber e dar quitação. Caso seja apresentado requerimento nesse sentido, oficie-se à respectiva instituição bancária, a fim de que transfira os valores. Atribuo à decisão força de ofício. Quanto ao mais, os executados oferecem à penhora, em garantia da execução, veículo de placa PAW 1265. Informam, ainda, que o gravame de alienação fiduciária foi baixado, conforme documento de ID128791903. Nesse sentido, determino a inclusão da restrição de transferência junto ao sistema RENAJUD, bem como a expedição de mandado de penhora e avaliação do veículo mencionado. Do resultado da avaliação, digam as partes, no prazo de 5 (cinco) dias. Na oportunidade, o credor deverá acostar planilha atualizada do débito, da qual deverão ser decotados os valores bloqueados, sendo que a atualização dos valores incidiram somente sobre o remanescente à partir da data do bloqueio de valores (31/5/2022). Com ou sem a manifestação da partes, retornem-se os autos conclusos, para análise do pedido de ID 128788026. Irresignado, o exequente interpõe o presente agravo de instrumento (Id 39712390). Em razões recursais (Id 39712390, pp. 3-17), sustenta, em suma, tratar-se, na origem, de execução de título extrajudicial por ele ajuizada em face dos agravados para cobrança de R$ 40.266,76 (quarenta mil, duzentos e sessenta e seis reais e setenta e seis centavos). Diz referir-se a dívida a débitos oriundos de contrato de locação comercial. Narra terem os agravados opostos os Embargos à Execução n. 0709861-28.2022.8.07.0001, que foram recebidos sem efeito suspensivo, razão pela qual se iniciou o cumprimento das medidas constritivas no âmbito da execução de referência. Pontua ter sido realizado o bloqueio de R$ 18.315,61 (dezoito mil, trezentos e quinze reais e sessenta e um centavos) nas contas bancárias dos agravados Pedro Antunes e Flávia de Araújo, sendo bloqueados, quanto ao executado Pedro Antunes, os valores de R$ 308,25 (Banco Bradesco); R$ 4.930,72 (CEF); R$ 11.235,95 (Banco do Brasil); e R$ 29,48 (Nu Pagamentos S.A); quanto à executada Flávia, o valor bloqueado foi de R$ 1.811,21 (Banco C6 S.A). Afirma terem os executados apresentado impugnação, a qual desconstituiu o bloqueio de R$ 11.235,95, incidente sobre conta poupança do executado Pedro Antunes no Banco do Brasil. Diz que o juízo de referência também determinou a expedição de alvará de levantamento em favor do executado. Aduz que o executado utiliza sua conta poupança como verdadeira conta corrente em inúmeras transações, hipótese em que se permite mitigar a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC. Destaca terem sido efetuadas na conta poupança diversas transferências via PIX, TED e DOC no mês de maio/2022, para envio e recebimento de quantias que vão de R$ 200,00 (duzentos reais) a R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais) e totalizam uma movimentação financeira de R$ 18.028,13 (dezoito mil e vinte e oito reais e treze centavos) entre entradas e saídas. Alega não ser permitido concluir que o executado tenha a intenção de poupar valores ou constituir reserva financeira. Argumenta que a penhora não ofende a subsistência do executado Pedro Cordeiro, visto que percebe soldo de R$ 28.379,93 da Marinha do Brasil, não podendo servir a garantia da impenhorabilidade de escudo para prejudicar o direito do agravante ao recebimento do crédito. Cita julgados deste e. TJDFT e do c. STJ para amparar sua tese e aponta desacerto da decisão agravada na parte em que dispôs que, na atualização do débito, deverão ser decotados os valores bloqueados, sendo que a atualização dos valores incidiram somente sobre o remanescente à partir da data do bloqueio de valores (31/5/2022). Quanto ao ponto, esclarece que a correção monetária e os juros moratórios devem incidir entre a data de ajuizamento da ação e o bloqueio dos valores e, após o decote da quantia penhorada, que a atualização siga somente sobre o remanescente. Afirma presentes os requisitos para o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, notadamente, o perigo na demora e a probabilidade do direito. Ao final, requer seja conferido efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sobrestar o trâmite do processo na origem até o julgamento do recurso. No mérito, pede o conhecimento e provimento ao recurso, para (i) manter a penhora sobre o valor bloqueado no SisbaJud de R$ 11.235,95, que incidiu sobre conta poupança de titularidade do executado Pedro Antunes Cordeiro; e (ii) determinar que os critérios de atualização do saldo devedor considerem a correção monetária e os juros moratórios incidentes entre a data de ajuizamento da ação e o bloqueio dos valores e, após o decote da quantia penhorada, que a atualização siga somente sobre o remanescente. Guia de recolhimento do preparo ao Id 39712374. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. A controvérsia reside na verificação da possibilidade de penhora de quantias depositadas em conta poupança, tendo em conta a regra posta no art. 833, X, do CPC, que prevê a impenhorabilidade da quantia depositada nesse tipo de conta até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Como relatado, o juízo de origem acolheu parcialmente impugnação dos executados para desconstituir o bloqueio SisbaJud da quantia de R$ 11.235,95 (onze mil duzentos e trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos) na conta poupança do executado Pedro Antunes Cordeiro, fazendo-o sob fundamento de impossibilidade de penhora de valores depositados em caderneta de poupança. O agravante alega ser legítima a penhora efetivada sobre ativos depositados em conta poupança do executado, porquanto inequívoco o uso desvirtuado da mencionada conta, pois movimentadas quantias ali em depósito com manifesta falta de interesse de poupar valores ou constituir reserva financeira. Esse, em suma, o cerne da controvérsia. Pois bem. Quanto à impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, assim dispõe o Codex: Art. 833. São impenhoráveis: (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (grifos nosso) E, nos termos do art. 854, § 3o, I do CPC, é incumbência do executado o ônus de demonstrar a impenhorabilidade do dinheiro depositado em conta bancária de sua titularidade, conforme se verifica abaixo: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) §3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; (grifos nosso) No caso, consoante o documento de Id 127830237 do processo de referência, houve o bloqueio, por determinação judicial, a título de penhora, de, entre outros valores, R$ 11.235,95 (onze mil duzentos e trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos), estes diretamente na conta poupança do executado Pedro Antunes Cordeiro (Ids 128710220 e 131381703 do processo de referência). Segundo o extrato de movimentação da poupança trazido pelo executado/agravado relativo ao mês de julho/2022, há registro de 10 operações de envio de valores via Pix (R$150,00; R$100,00; R$100,00; R$26,00; R$29,00; R$4.500,00; R$210,00; R$5.100,00; R$700,00; R$200,00); 1 operação de Doc (R$11,00); 1 operação de Ted para terceiros (R$2.000,00) e 1 operação de recebimento de valores via Pix (R$2.300,00) (Ids 131381703-131381704 do processo de referência). Dessa maneira, ao se analisar dita movimentação bancária, resta evidente a utilização da conta-poupança não para constituir uma reserva financeira, seu fim precípuo, mas como verdadeira forma de utilização como conta corrente, visto que engloba de forma ostensiva o recebimento e envio de valores. Com efeito, sabe-se que a desconstituição da penhora em tais condições, onde há evidente desvirtuamento da conta-poupança, vai ao encontro do disposto na legislação, porquanto efetivamente não demonstrada a utilização da conta poupança em sua forma típica, ou seja, como forma de guardar dinheiro e obter rendimento financeiro. Nessa perspectiva, tenho por equivocada a decisão agravada que determinou o desbloqueio de valores, uma vez que deferiu a impugnação nesse tocante mesmo quando o executado não reunira elementos mínimos de cognição hábeis a indicar a impropriedade da penhora efetuada. Além do mais, a decisão desconsiderou que o executado não usa sua conta poupança para realizar investimento tradicional e de baixo risco, forma primária de utilização, mas sim para receber e enviar valores a terceiros. Se o executado utilizasse sua conta poupança de forma típica, atenderia ao ônus de comprovar a impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis pela observância da regra posta no art. 854 §3o, I, do CPC. Evidenciaria, então, que se tratava de ativos depositados a título de investimento em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, o que os colocaria sob a proteção legal do art. 833, X, do CPC e indicaria a necessidade de manutenção da decisão agravada. A incomum e extensa movimentação revelada em seus ativos financeiros de poupança leva, de forma segura, ao indicativo autorizador do afastamento da regra de impenhorabilidade, permitindo sua mitigação. Denota, ainda, a pertinência do raciocínio deduzido pelo agravante quando afirma que a movimentação do agravado não condiz com a finalidade precípua da conta-poupança. Sobre o tema, é adequado dizer que este e. TJDFT tem admitido a mitigação da ordem de impenhorabilidade absoluta (depósito em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos) nos casos em que comprovado o desvirtuamento na utilização da conta. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALOR. SISBAJUD. CONTA BANCÁRIA. MONTANTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. CONSTRIÇÃO DE VERBA DEPOSITADA EM CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÕES CONSTANTES. UTILIZAÇÃO COM CARACTERÍSTICAS DE CONTA CORRENTE. DESVIRTUAMENTO. ABUSO DE DIREITO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. SALÁRIO E AUXÍLIO-DOENÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DA NATUREZA SALARIAL. BLOQUEIO PERMITIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 833, X, do Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Tal dispositivo disciplina verdadeiro limite à decretação de medidas judiciais voltadas a atingir bens dessa natureza para o adimplemento de dívidas. 2. Verificando-se o desvirtuamento da utilização da conta poupança, caracterizado pelas diversas movimentações financeiras corriqueiras e constantes do cliente, pode-se afirmar que há um nítido distanciamento das características da caderneta de poupança, preconizado no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. 3. O abuso de direito é percebido ante a utilização de conta poupança como sendo conta corrente, afastando-se, assim, sua finalidade precípua, razão pela qual a quantia bloqueada, ainda que inferior a 40 salários-mínimos, não se encontra protegida pela regra da impenhorabilidade. 4. Para o reconhecimento da impenhorabilidade do salário e do auxílio-doença em conta com intensa movimentação, é necessário estar devidamente comprovado nos autos que o valor bloqueado na conta bancária decorre exclusivamente da verba de natureza alimentar, sobretudo quando decorrido tempo considerável entre o recebimento do auxílio e a realização do bloqueio. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1412261, 07352695820218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no PJe: 14/4/2022) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE CONTA-POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO PARA CONTA CORRENTE. CRÉDITO DE SALÁRIO. ARTIGO 833, INCISOS IV E X, DO CPC. MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VALORES SUFICIENTES PARA A SUBSISTENCIA DIGNA DO DEVEDOR E PARA A SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 833, inciso X, do CPC prevê a impossibilidade de penhora sobre valores depositados em conta-poupança, até o limite de quarenta salários-mínimos. 1.1. Não obstante, a jurisprudência desta Corte possui entendimento pacífico de que o desvirtuamento da conta poupança - quando amplamente movimentada para fins diversos que não resguardar sobras financeiras - afasta a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, a qual busca proteger as sobras financeiras do depositário para o seu uso futuro. 2. Conforme o artigo 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis, entre outros, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor e de sua família. 3.1 O Superior Tribunal de Justiça, em seus julgados mais recentes, tem admitido exceções à impenhorabilidade do salário, na hipótese em que ficar comprovado que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e de sua família, de tal sorte que a impenhorabilidade salarial deve ser analisada caso a caso. 3. No caso dos autos, a agravada não demonstrou a contento que a utilização da conta poupança era destinada somente à reserva financeira, ônus que lhe competia. 3.1. Ao analisar os extratos bancários de conta poupança anexados aos autos, percebe-se amplas movimentações, a exemplo de pagamentos de tributos locais e serviços, transferências via PIX e compras em débito, o que atrai a incidência da referida exceção a regra de impenhorabilidade. 3.2. Das provas produzidas nos autos, conclui-se que a remuneração recebida pelo devedor é suficiente para a sua própria subsistência e de sua família, bem como para o pagamento da dívida vindicada, razão pela qual deve ser mantida. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido. (Acórdão 1602703, 07150092320228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 22/8/2022) (grifos nossos) Em razão do caráter atípico das movimentações, tenho por comprovada a tese do agravante de não estar o devedor sob o amparo da regra geral de impenhorabilidade posta no art. 833, X, do CPC, ainda que se trate de penhora efetivada sobre valores em conta poupança. Assim o reconhecendo, igualmente concluo não ter atendido o executado ao ônus de comprovar a impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis, conforme o preceptivo disposto no art. 854 §3o, I, do CPC. Por fim, quanto à assertiva de que a correção monetária e os juros moratórios devam incidir entre a data de ajuizamento da ação e o pagamento parcial (bloqueio dos valores) e, após o decote da quantia penhorada, que apenas sobre o remanescente incida atualização monetária, tenho que não lhe assiste razão em imputar qualquer equívoco na decisão agravada. Assim o digo porque, na verdade, foi exatamente isso que disse o juízo de origem quanto à forma de atualização. Disse o magistrado que, na atualização do débito, deverão ser decotados os valores bloqueados, sendo que a atualização dos valores incidiram somente sobre o remanescente à partir da data do bloqueio de valores (31/5/2022). Assim pontuou porque, obviamente, sobre o remanescente deverá incidir somente a atualização monetária, porquanto os juros já estavam presentes quando do bloqueio. É essa, inclusive, a orientação deste TJDFT, conforme podemos verificar do aresto abaixo ementado proveniente da e. 1a Turma deste TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO. DÉBITO EXEQUENDO. COMPREENSÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. EXPIRAÇÃO DO PRAZO.. INEXISTÊNCIA. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS PERTINENTES À FASE EXECUTIVA. INCIDÊNCIA (CPC, ART. 523, § 1o). PAGAMENTO PARCIAL. DÉBITO REMANESCENTE. NOVA AGREGAÇÃO DOS ACESSÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. SIMPLES CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO EM ABERTO. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALAMENTE PROVIDO. 1.Aperfeiçoada a intimação para pagamento espontâneo da obrigação e escoado o prazo assinalado pelo artigo523, §1o do CPC para a quitação, o débito exequendo, diante da deflagração da fase executiva e da mora do obrigado, deve ser incrementado de multa de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios, também de 10% (dez por cento) do débito exequendo. 2. Agregado ao débito exequendo os acessórios legalmente pontuados em razão da ausência de pagamento voluntário, realizada a quitação parcial da obrigação de pagar em execução, o remanescente deve tão somente ser atualizado monetariamente, pois já contempla os acessórios legais, não sendo possível que sobre o remanescente incidiam novamente a multa e honorários advocatícios por implicar bis in idem e cobrança indevida. 3. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1302153, 07289345720208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 2/12/2020) (grifos nossos) Dessa forma, ante a ausência de incorreção quanto ao ponto, nada há a prover. Em relação ao pedido de concessão de efeito suspensivo, a probabilidade do direito vindicado se outrossim mostra evidenciada, porquanto, equivocadas as premissas adotadas pelo juízo de referência para salvaguardar a quantia de R$ 11.235,95 (onze mil duzentos e trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos) da constrição judicial regularmente operada, incidem à hipótese sub judice a regras da responsabilidade patrimonial do devedor prevista no art. 789 do CPC, devendo o feito prosseguir em seus ulteriores termos, com a manutenção da penhora e demais atos subsequentes, salvo se comprovada situação diversa que possa desonerar a quantia da constrição. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo do processo, tenho que está também imbricado com a plausibilidade do direito e poderá implicar um prolongamento indefinido e indesejado do feito, em desconformidade com a orientação do CPC nos artigos 4o, 6o e 797, em prejuízo do credor e maior incremento do débito em prejuízo ao devedor. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido o efeito suspensivo postulado para sobrestar a eficácia da decisão agravada; Em o fazendo, mantendo o bloqueio efetivado por meio do sistema SisbaJud de R$ 11.235,95 (onze mil duzentos e trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos), até julgamento do presente agravo. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada querendo, oferecer resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de outubro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora